Tribunal: TJSP
Processo: 1002646-16.2022.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Venda de mercadorias pela internet mediante a utilização de cartão de crédito – Negativa de repasse de valores pela empresa intermediadora do pagamento – Inadmissibilidade – Ausência de comprovação de irregularidade na conduta da autora – Ação julgada procedente – Sentença corretamente fundamentada – Ratificação

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Venda de mercadorias pela internet mediante a utilização de cartão de crédito – Negativa de repasse de valores pela empresa intermediadora do pagamento – Inadmissibilidade – Ausência de comprovação de irregularidade na conduta da autora – Ação julgada procedente – Sentença corretamente fundamentada – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícisos.*